Tribunal: TJPA
Processo: 0800295-72.2021.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800295-72.2021.8.14.0011

APELANTE: EDSON LEAL DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13, DO CP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de lesão corporal, no contexto da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; ii) se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal ou revista a fração de aumento adotada; iii) se é cabível a detração penal nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo exame de corpo de delito e pelo depoimento da vítima prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, elementos que corroboram a narrativa apresentada na fase policial.

4. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, quando harmônica com os demais elementos dos autos, assume especial relevância para a comprovação do delito, afastando a alegação de insuficiência probatória.

5. Quanto à dosimetria, correta a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, diante da intensidade da agressão e do contexto em que praticada, mostrando-se legítima a exasperação da pena-base em 1/4, fração devidamente fundamentada.

6. O pedido de detração deve ser apreciado pelo Juízo da execução penal, a quem compete a análise do tempo de prisão provisória, não havendo reflexo sobre o regime inicial fixado nesta instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: “Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial ou outros elementos produzidos sob o contraditório, é suficiente para embasar a condenação. A exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 é legítima quando lastreada em fundamentação concreta acerca da culpabilidade e das circunstâncias do crime. A detração penal constitui matéria afeta ao Juízo da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68 e 129, §13; CPP, art. 155 e art. 386, VII; LEP, art. 66, III, “c”; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: Sexta Turma, julgado em 20/02/2024, DJe 23/02/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/06/2024, DJe 06/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e, no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém-PA, 02 de outubro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
EDSON LEAL DE JESUS
,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, que condenou à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática delitiva descrita no artigo 129, § 13 do Código Penal c/c art. 5º, II e art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06.

De acordo com a denúncia, ID 26520084, o acusado, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se embriagado à residência de sua ex-companheira e a agrediu fisicamente, puxando-lhe os cabelos, batendo sua cabeça contra a parede e queimando sua perna em uma motocicleta. Além disso, proferiu ofensas e ameaças, afirmando que, caso ela se envolvesse com outra pessoa, atearia fogo em sua casa. Em razão dos fatos, a vítima requereu medidas protetivas, que foram deferidas pelo Juízo competente.

Consta nos autos laudo que comprova as lesões sofridas pela vítima. Apesar disso, o denunciado descumpriu as medidas protetivas, passando a ameaçá-la novamente em via pública. Ao ser ouvido na delegacia, o acusado negou a prática dos delitos.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso nas sanções previstas no Art. 129, §13 c/c art. 140, ambos do CPB, c/c arts. 24-A, 5°, II e art. 7°, I e IV, da Lei 11.340/2006.

Em ID 26520081, Laudo nº: 2021.01.007791-TRA;

Em ID 26520086, recebida a denúncia em 29/04/2022;

Em ID 26520110, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 21/11/2023;

Na
sentença
(ID 26520128), o Magistrado
DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado
EDSON LEAL DE JESUS
, qualificado nos autos, com base no art. 107, IV, do Código Penal, em virtude da decadência do direito de queixa quanto ao crime do art. 140, caput, do Código Penal c/c art. 5º, II e art. 7°, inciso V, da Lei nº 11.340/2006.

E

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia, para
CONDENAR O APELANTE
pela prática do crime tipificado no no art. 129, §13 do Código Penal c/c art. 5º, II e art. 7°, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Em razões recursais
(ID 26520138), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal, em como a alteração da fração de aumento pelas circunstâncias agravantes para 1/6 e a incidência da detração, com fixação de regime aberto. Ao final, requereu o prequestionamento da matéria.

Em sede de
contrarrazões
(ID 26520142), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 29392294), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requereu a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que o conjunto probatório é frágil, uma vez que a vítima, em juízo, não confirmou os fatos narrados na denúncia, inexistindo elementos judicializados que corroborem a acusação, de modo que a palavra isolada da ofendida, desacompanhada de outras provas, não possui força suficiente para sustentar o decreto condenatório, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Entendo que o
apelo
não merece ser acolhido.

A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo Laudo nº: 2021.01.007791-TRA (ID 26520081), que atesta a presença de escoriação irregular na região frontal a esquerda, escoriações lineares e paralelas entre si na região anterior do joelho esquerdo, equimose violácea sobre edema traumático na região anterior da coxa esquerda (terço proximal), pelo Boletim de Ocorrência (ID 26520080 – fls. 09/10) e pelo depoimento da vítima prestado em Juízo.

No depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento,
Iramaia Pacheco Cardoso
relatou que conviveu durante sete anos com o denunciado Edson Leal de Jesus, período em que foi submetida a agressões físicas constantes, ofensas e ameaças. Narrou que o acusado chegava embriagado em sua residência, promovia discussões, quebrava objetos e a agredia fisicamente, inclusive correndo atrás dela com uma espingarda.

A depoente afirmou que sofreu um AVC em decorrência das agressões, ficando com sequelas permanentes, como a perda de sensibilidade na mão e na perna, estando em tratamento até o momento da oitiva. Declarou, ainda, que chegou a procurar a polícia em Cachoeira do Arari por duas vezes, mas não obteve providências, sendo orientada a registrar a ocorrência na Delegacia da Mulher, em Belém.

Contou que abandonou a casa onde morava em virtude das agressões, tendo familiares a retirado do local diante do risco à sua vida. Mencionou que vizinhos presenciavam sua situação e alertavam para o perigo de morte. Após registrar a ocorrência, afirmou que não retornou mais para Cachoeira do Arari, passando a residir em Belém, embora tenha relatado que o denunciado chegou a ligar algumas vezes para a casa de sua mãe, ocasião em que proferiu novas ameaças.

Por fim, destacou que não teve filhos com o acusado, mas criou como enteado o filho dele. Ressaltou, ainda, que, após deixar a residência, teve seus pertences subtraídos pela atual companheira do denunciado.

Durante o depoimento, o representante do
Parquet
chamou a atenção para o comportamento do acusado, que sorria e debochava enquanto a vítima prestava declarações. Em seguida, a Magistrada advertiu o réu, determinando que se comportasse adequadamente, sob pena de ser retirado da audiência.

No interrogatório,
Edson Leal de Jesus
negou todos os fatos, afirmando serem falsos. Acrescentou que a versão apresentada pela vítima era mentirosa e injusta, destacando que ela já estava doente quando se separaram e que ele e sua família prestaram cuidados durante meses, inclusive com apoio financeiro e deslocamentos para tratamento.

Edson alegou que a vítima não aceitava a separação e que, apesar de ter recebido ajuda dele e de sua família, passou a acusá-lo injustamente. Ressaltou que deixou a casa e não teve mais envolvimento, reafirmando diversas vezes que as acusações são falsas.

Quanto ao argumento da defesa de que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, saliento, de passagem, não haver qualquer óbice para utilização de provas colhidas no bojo do inquérito policial na formação da convicção do magistrado, desde que sejam, como no caso em exame, corroboradas com elementos probatórios produzidos durante a fase judicial, conforme preconiza o art. 155 do Código de Processo Penal
[1]
.

É de nosso conhecimento que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância para a comprovação da prática delitiva, desde que seja coerente e esteja em harmonia com as demais provas dos autos. No caso em análise, o depoimento da vítima prestado em juízo, aliado ao laudo de exame de corpo de delito que atesta as lesões sofridas, corrobora a narrativa apresentada na fase policial, afastando a alegação de insuficiência probatória.

A esse respeito, leia-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

(GRIFEI)

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Diante de todos esses apontamentos, não restam dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime, inexistindo excludentes de ilicitude ou culpabilidade que possam ser invocadas em favor do apelante. Assim, não há fundamento para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a condenação.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

Requer a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável.

Não lhe advém razão.

No que concerne à culpabilidade, o magistrado de origem a valorou de forma negativa, ressaltando que o acusado se excedeu na agressão praticada contra a vítima, utilizando-se de diversos atos de violência, como puxões de cabelo, empurrões e arrastamento, condutas que demonstram grau de reprovabilidade superior ao exigido pelo tipo penal. Trata-se de fundamentação idônea, razão pela qual mantenho a valoração negativa da circunstância.

Quanto às circunstâncias do crime, igualmente correta a análise do juízo sentenciante ao assinalar que a agressão ocorreu de forma inesperada, durante a madrugada, após o acusado chegar embriagado e em estado de fúria à residência, evidenciando maior gravidade concreta no modo de execução. Essa fundamentação revela circunstâncias que extrapolam a descrição típica e justificam a valoração negativa do vetor.

Dessa forma, mostra-se legítima a exasperação da pena-base em 1/4 do intervalo legal, como realizado pelo juízo
a quo
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a fração de aumento seja fixada acima do patamar de 1/6, desde que o magistrado exponha fundamentos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, como no presente caso. Nesse sentido, o quantum estabelecido não se mostra arbitrário, mas proporcional às circunstâncias do caso concreto, motivo pelo qual deve ser preservado.

DETRAÇÃO PENAL

No que se refere ao pedido de detração, registro que a análise da matéria compete ao Juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal. Ademais, ainda que fosse realizada nesta oportunidade, o abatimento do tempo de prisão cautelar em nada alteraria o regime inicial de cumprimento da pena fixado, motivo pelo qual não há providências a serem tomadas nesta instância.

DO PREQUESTIONAMENTO

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 02 de outubro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

[1]

Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Belém, 03/10/2025